Tribunal: STF
Processo: RE 100222
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR DELEGADO DE POLICIA VISANDO A
TRANSPOSIÇÃO A CATEGORIA ESPECIAL, OU A 1A. CATEGORIA. PEDIDO
DENEGADO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-228 DO CÓDIGO DE
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, QUE MANDA OUVIR, EM
MANDADO DE SEGURANÇA, A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NA ESPÉCIE NÃO
SE IMPUNHA O CONTROLE INCIDENTAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI, EIS
QUE A DECISÃO SOBRE TAL QUESTÃO NÃO SE TORNA NECESSARIA AO
JULGAMENTO DA CAUSA.
POR OUTRO LADO, NÃO SE CONFIGURA OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO, OU AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA, CONFORME BEM OBSERVA O PARECER DA DOUTA
PROCURADORIA DA REPUBLICA.
FINALMENTE, A DISCREPANCIA COM AS SUMULAS 473, 474 E 359 NÃO SE ACHA
COMPROVADA, PORQUANTO ESTAS NÃO TEM QUALQUER PERTINENCIA COM AS
QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.